Tribunal: CARF
Processo: 10980.003640/2007-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais e não havendo prova de violação das disposições contidas no artigo 142 do CTN e artigos 10 e 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há que se falar em nulidade do lançamento em questão.
DIREITO DE DEFESA. CERCEAMENTO.
É incabível a alegação de cerceamento ao direito de defesa, quando as infrações apuradas estiverem identificadas e os elementos dos autos demonstrarem a que se refere a autuação, dando-lhe suporte material suficiente para que o sujeito passivo possa conhecê-los e apresentar sua defesa sem empecilho de qualquer espécie.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
O artigo 42 da lei 9.430/1996 estabeleceu a presunção legal de que os valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a instituição financeira e em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não faça prova de sua origem, com documentação hábil e idônea, serão tributados como receita omitida.
PROVA. EXTRATOS BANCÁRIOS. OBTENÇÃO.
Válida é a prova consistente em informações bancárias requisitadas em absoluta observância das normas de regência e ao amparo da lei, sendo desnecessária prévia autorização judicial. Matéria já consolidada na Suprema Corte em diversos julgados, dentre ele, no RE no 601.314 – SP e no RE 855.649 - RS.
OMISSÃO DE RECEITAS. NÃO OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO
Constatada a ocorrência de receitas e o seu não oferecimento à tributação, impositivo o lançamento de ofício.
LUCRO ARBITRADO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE LIVROS FISCAIS E CONTÁBEIS. ESCRITURAÇÃO COMERCIAL E FISCAL.
Cabível o arbitramento do lucro quando a contribuinte, sujeito à tributação com base no lucro real não mantiver escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, deixar de elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal ou não apresentar ao Fisco os livros e documentos da sua escrituração.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
MULTA AGRAVADA.
Impõe-se o agravamento da multa quando o contribuinte, além de não prestar os esclarecimentos solicitados acerca de múltiplos lançamentos vertidos em sua contabilidade, também deixou de apresentar os arquivos e sistemas eletrônicos de sua escrituração, que declarou possuir e que foram reiteradas vezes solicitados.
LUCRO INFLACIONÁRIO DIFERIDO. ARBITRAMENTO.
O saldo do lucro inflacionário diferido deve ser adicionado à base de cálculo do IRPJ do primeiro período de apuração em que ocorrer o arbitramento dos lucros.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de ofício proporcional. Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de ofício, incidem juros de mora, devidos à taxa Selic, conforme previsão da Súmula CARF no 108.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CONSEQUÊNCIAS.
Na medida em que as exigências reflexas têm por base os mesmos fatos que ensejaram o lançamento do imposto de renda, a decisão de mérito prolatada naquele constitui prejulgado na decisão dos autos de infração decorrentes.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.003640/2007-13
ACÓRDÃO
1402-007.194 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PLUMA CONFORTO E TURISMO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos
legais e não havendo prova de violação das disposições contidas no artigo
142 do CTN e artigos 10 e 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há que se
falar em nulidade do lançamento em questão.
DIREITO DE DEFESA. CERCEAMENTO.
É incabível a alegação de cerceamento ao direito de defesa, quando as
infrações apuradas estiverem identificadas e os elementos dos autos
demonstrarem a que se refere a autuação, dando-lhe suporte material
suficiente para que o sujeito passivo possa conhecê-los e apresentar sua
defesa sem empecilho de qualquer espécie.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA
O artigo 42 da lei 9.430/1996 estabeleceu a presunção legal de que os
valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas
junto a instituição financeira e em relação aos quais o titular, regularmente
intimado, não faça prova de sua origem, com documentação hábil e
idônea, serão tributados como receita omitida.
PROVA. EXTRATOS BANCÁRIOS. OBTENÇÃO.
Válida é a prova consistente em informações bancárias requisitadas em
absoluta observância das normas de regência e ao amparo da lei, sendo
desnecessária prévia autorização judicial. Matéria já consolidada na
Fl. 7627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.194 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003640/2007-13
2
Suprema Corte em diversos julgados, dentre ele, no RE no 601.314 – SP e
no RE 855.649 - RS.
OMISSÃO DE RECEITAS. NÃO OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO
Constatada a ocorrência de receitas e o seu não oferecimento à tributação,
impositivo o lançamento de ofício.
LUCRO ARBITRADO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE LIVROS FISCAIS E
CONTÁBEIS. ESCRITURAÇÃO COMERCIAL E FISCAL.
Cabível o arbitramento do lucro quando a contribuinte, sujeito à tributação
com base no lucro real não mantiver escrituração na forma das leis
comerciais e fiscais, deixar de elaborar as demonstrações financeiras
exigidas pela legislação fiscal ou não apresentar ao Fisco os livros e
documentos da sua escrituração.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
MULTA AGRAVADA.
Impõe-se o agravamento da multa quando o contribuinte, além de não
prestar os esclarecimentos solicitados acerca de múltiplos lançamentos
vertidos em sua contabilidade, também deixou de apresentar os arquivos e
sistemas eletrônicos de sua escrituração, que declarou possuir e que foram
reiteradas vezes solicitados.
LUCRO INFLACIONÁRIO DIFERIDO. ARBITRAMENTO.
O saldo do lucro inflacionário diferido deve ser adicionado à base de
cálculo do IRPJ do primeiro período de apuração em que ocorrer o
arbitramento dos lucros.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de ofício
proporcional. Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de
ofício, incidem juros de mora, devidos à taxa Selic, conforme previsão da
Súmula CARF no 108.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CONSEQUÊNCIAS.
Na medida em que as exigências reflexas têm por base os mesmos fatos
que ensejaram o lançamento do imposto de renda, a decisão de mérito
prolatada naquele constitui prejulgado na decisão dos autos de infração
decorrentes.
Fl. 7628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.194 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003640/2007-13
3
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) afastar as
preliminares suscitadas; ii) negar provimento ao recurso voluntário, mantendo a decisão recorrida
e os lançamentos efetuados; iii) manter a multa agravada no percentual de 112,50%.

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macêdo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 7629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.194 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003640/2007-13
4
RELATÓRIO
Retorna o processo supra à apreciação do Colegiado depois de cumprida
(inconclusivamente) a 2a diligência determinada pela Resolução no 1402-001.740 desta
Turma Ordinária, sessão de 12/04/2023 (fls. 7561/7574).
Anteriormente, já havia sido determinada e cumprida (embora igualmente
de forma inconclusiva) outra diligência, contemplada na Resolução no1402-000.935, desta
Turma Ordinária, sessão de 11/12/2019 (fls. 7093/7103).
Como já relatado na ocasião, está-se diante de recurso voluntário interposto pela
contribuinte acima identificada em face de decisão exarada pela 1a Turma da DRJ/CTA em sessão
de 30 de agosto de 2007(fls. 7104/7123)1 que improveu a impugnação interposta (fls. 557/584)
contra os lançamentos de IRPJ e Reflexos (CSLL/PIS e COFINS - autos de infração fls. 9 e 476/555),
assim consolidados (fls. 9):

1A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
Fl. 7630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.194 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003640/2007-13
5
De acordo com o TVF (fls. 442/475), estas as irregularidades apontadas pelo
Fisco, bem resumidas pela decisão a quo (neste caso, a indicação de fls. segue a numeração
manual):
● O Termo de Verificação Fiscal, peça integrante do auto de infração e que se encontra encartado às
fls. 429-450, relata em minúcias as irregularidades determinantes do arbitramento do lucro e da
feitura do lançamento, a seguir sintetizadas, mas que serão devidamente detalhadas no Voto,
quando relevantes:
● o item “1. Histórico da Ação Fiscal”, descreve os diversos fatos relevantes, inclusive o registro,
na contabilidade da fiscalizada, de movimento ocorrido em conta bancária pertencente a outra
pessoa jurídica, as reiteradas intimações para apresentação de documentos e esclarecimentos, sob
pena de arbitramento de lucro;
● o item “2. Infrações Relativas ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e Tributação Reflexa”
se subdivide em dois subitens, a saber:
● 2.1 – Arbitramento do Lucro – Neste subitem, ao longo de dezesseis páginas, a fiscalização
enumera as razões pelas quais se impôs o arbitramento do lucro, distribuídas nos seguintes
subtítulos:
● 2.1.1 – Erros e Falhas Na Escrituração da Movimentação Financeira;
● 2.1.2 – Lançamentos Globais das Receitas Apuradas Extracontabilmente;
● 2.1.3 – Contas Transitórias, Pendências de Liquidação Tesouraria e Outros Valores a Receber;
● 2.1.4 – Falhas na Escrituração dos Adiantamentos à Diretoria;
● 2.1.5 – Outras Deficiências Encontradas na Escrituração;
● 2.1.6 – Intimação para Apresentações de Livros Auxiliares;
● 2.2 – Apuração da Exigência Tributária – Neste subitem, a fiscalização esclarece que tomou
por base as receitas conhecidas e que estas, embora constantes dos balancetes mensais contidos nos
livros contábeis, foram apuradas de forma extracontábil. Também esclarece os percentuais de
arbitramento utilizados para as diversas receitas;
● no item “3. Penalidades” a fiscalização relata que a fiscalizada deixou, injustificadamente, de
apresentar esclarecimentos sobre diversos lançamentos de sua escrituração que haviam sido
solicitados por meio de 15 termos de intimação, além de também não apresentar os arquivos
magnéticos dos lançamentos contábeis relativos ao ano-calendário de 2002 e setembro de 2003, e
que, por essa razão, agravou a multa.
● Os enquadramentos legais de cada auto de infração se encontram descritos no respectivo campo
próprio.
Irresignada a contribuinte acostou impugnação (fls. 557/584), arguindo:
1. Ter respondido aos termos de intimação e disponibilizados todos os documentos, além de
prestar os esclarecimentos necessários; não haver inconsistência em sua escrituração, conforme
Fl. 7631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.194 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003640/2007-13
6
documentos apresentados, de sorte que não há fundamento para a desconsideração de sua
contabilidade para fins de arbitramento do lucro, e menos ainda, para o agravamento de multas;
2. Conforme documentos apresentados, nos anos-calendário de 2002, 2003 e 2004, teve os
prejuízos fiscais discriminados em quadro estampado às fls. 551;
3. Nulidade do auto de infração por ausência de motivação para desconsiderar sua escrituração,
argumentando que a autoridade fiscal tomou fatos isolados, ignorando as justificativas e
documentos apresentados no decorrer da ação fiscal;
4. Ser sediada em Curitiba e operar em cinco unidades da Federação, além da Argentina e Chile, e
que não é verossímil que sua imensa e complexa contabilidade seja sumariamente
desconsiderada, com fundamento em eventos isolados. Acrescenta que a própria autoridade fiscal
reconhece que possui escrita fiscal, e que nessa escrita não há qualquer indício de fraude e que
nela se pode encontrar todos os elementos informativos para apuração dos seus prejuízos;
5. As inconsistências apontadas pela fiscalização não subsistem, ao serem cotejadas com os
documentos apresentados e que, se colocadas à prova, mediante a necessária prova pericial,
seráa demonstrando que os fatos relatados no Termo de Verificação não autorizam a
desconsideração da escrituração, porquanto seriam sanáveis;
6. Acerca do agravamento da multa, diz não ser verdadeiro que deixou de atender as intimações
fiscais. Acrescenta que não apresentou os arquivos magnéticos porque a exigência carece de
fundamento legal, porquanto o art. 255 do RIR faculta e não obriga a escrituração por meio
magnético, e que os dados foram disponibilizados por meio físico. Também argumenta que
comprovou que a demora na apresentação de alguns documentos ocorreu em função de terem
sido estes apreendidos por fiscalização estadual. Adiciona que a documentação apresentada
evidencia o atendimento às intimações, e que a declaração inclusa dá conta da colaboração e do
atendimento ao dever de prestar informações;
7. Ser incabível a imposição da multa agravada com relação ao período em que foram
apresentados os arquivos magnéticos;
8. Referindo-se ao lucro arbitrado, reclama que a autoridade fiscal tomou como receita conhecida
os lançamentos, sem tomar qualquer outra cautela para verificar a receita tributável, mas que os
documentos apresentados evidenciam que as despesas incorridas são incompatíveis com o lucro
arbitrado;
9. Que o arbitramento não é penalidade, e sim técnica de tributação, que deve ser a mais próxima
possível da realidade. Adiciona que, mesmo que sua escrita fosse imprestável, as receitas tomadas
como conhecidas foram escolhidas de forma aleatória e sem qualquer consideração de que não
fazem frente aos seus pagamentos, o que evidenciaria que o lançamento carece de sustentação
lógica;
10. Acerca do primeiro e segundo trimestre de 2002, aduz que não foi mencionada qualquer
irregularidade que permitisse a desconsideração da totalidade da escrituração;
Fl. 7632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.194 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003640/2007-13
7
11. Que o lançamento desconsiderou seu prejuízo fiscal acumulado de períodos anteriores, no
importe de R$ 44.967.552,80;
12. Terem sido desconsiderados os valores de PIS/PASEP e COFINS reconhecidos e incluídos no
REFIS, constantes de documento apresentado;
13. Que o lançamento de ofício, por si, não autoriza a inclusão do lucro inflacionário diferido na
base de cálculo da exação relativa ao primeiro trimestre de 2002, e que deve ficar resguardado
seu direito ao diferimento do lucro inflacionário;
14. Ser indevida a afirmação no TVF de ter sido utilizada a receita conhecida constante de seus
balancetes, mas que tal não ocorre, razão pela qual entende deva ser revista;
15. Sobre a necessidade de realização de perícia contábil, aduz que somente um perito na área
contábil pode esclarecer, de forma isenta, os aspectos duvidosos na apuração do crédito
tributário. Para tanto, indica o perito e declina os quesitos que pretende ver respondidos;
16. Rebela-se contra a utilização da taxa SELIC no cálculo dos juros moratórios;
17. No que tange ao PIS/PASEP, COFINS e CSLL, argumenta que o arbitramento do lucro, por si só,
não pode acarretar exigência de PIS/PASEP e COFINS, porquanto não teria ficado demonstrado
que as bases de cálculo declaradas e adotadas não merecem confiabilidade. Acrescenta que as
DCTF incluídas no REFIS não foram declaradas como inexatas, razão pela qual não podem ser
sumariamente desconsideradas;
18. Estar juntando os documentos relacionados às fls. 572, requerendo a produção de provas, com
ênfase para a perícia. Também requer o prazo de dez dias para a juntada do instrumento de
mandato.
Submetidos os autos ao crivo da 1a Turma da DRJ/CTA foi prolatada decisão
mantendo integralmente os lançamentos.
Decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
ARBITRAMENTO DE LUCROS.
Impõe-se o arbitramento dos lucros quando, além de manter contabilidade
absolutamente precária, incapaz de estabelecer conexão entre as receitas e
respectivos recebimentos, e entre as despesas e custos e seus respectivos
pagamentos, a contribuinte deixar de atender reiteradas intimações para: (i)
apresentar livros auxiliares ou refazer a escrituração individualizando os
lançamentos por operação, de maneira a permitir a identificação dos
ingressos e saídas de recursos financeiros da empresa, nas datas, valores e
contas correspondentes a cada operação; (ii) esclarecer a substância de
lançamentos de elevados montantes em “contas transitórias”, “contas de
pendências de liquidação – Tesouraria” e “conta outros valores a receber”;
e (iii) esclarecer a apropriação de despesas que inflaram o passivo em
montante muito expressivo.
Fl. 7633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.194 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003640/2007-13
8
PERÍCIA DESNECESSÁRIA.
Indefere-se a realização de perícia requerida, quando evidentemente
desnecessária e meramente procrastinatória.
MULTA AGRAVADA.
Impõe-se o agravamento da multa quando o contribuinte, além de não
prestar os esclarecimentos solicitados acerca de múltiplos lançamentos
vertidos em sua contabilidade, também deixou de apresentar os arquivos e
sistemas eletrônicos de sua escrituração, que declarou possuir e que foram
reiteradas vezes solicitados.
APURAÇÃO ANUAL DO IMPOSTO. ARBITRAMENTO.
Tendo o contribuinte optado pela tributação com base no lucro real anual, é
inviável a pretensão de excluir do arbitramento alguns trimestres do ano-
calendário.
LUCRO INFLACIONÁRIO DIFERIDO. ARBITRAMENTO.
O saldo do lucro inflacionário diferido deve ser adicionado à base de
cálculo do IRPJ do primeiro período de apuração em que ocorrer o
arbitramento dos lucros.
TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretária da Receita Federal do Brasil são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
Aplica-se aos lançamentos reflexos - PIS/PASEP, COFINS E CSLL -, no que
couber, o que restar decidido no processo matriz.
Lançamento Procedente
Outra vez inconformada, a contribuinte interpôs recurso voluntário (fls.
5294/5321), basicamente repisando os mesmos argumentos expendidos na impugnação.
Subindo ao CARF, o julgamento foi convertido em diligência (Resolução no1402-
000.935 desta Turma Ordinária, sessão de 11/12/2019 - fls. 7093/7103), que, embora
formalmente atendida pela Autoridade Fiscal, materialmente se mostrou inconclusiva (Informação
Fiscal – fls. 7124/7130).
Novamente em julgamento, sessão de 12/04/2023, os autos foram outra
vez convertidos em diligência, em razão de a anterior ter se revelado inconclusiva
(Resolução no 1402-001.740- fls. 7561/7574) procedimento que igualmente se revelou
insatisfatório.
Neste caso, a Autoridade Fiscal intimou a recorrente a se manifestar (fls.
7576/7577), tendo a interessada acostado petição protocolizada em 11/09/2023 (fls.
7579), expondo as razões que entendeu cabíveis.
Fl. 7634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.194 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003640/2007-13
9
Sobre as Resoluções e a Informação Fiscal presente na primeira
diligência (na segunda não houve esta manifestação) e a resposta da intimada, se falará
adiante, no voto.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

VOTO
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
Já foi atestada antes a tempestividade do RV e os demais pressupostos para sua
admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
DESTAQUE INICIAL
Como relatado e pode ser observado pelo manuseio dos autos, inequivocamente
o presente processo (no 10980.003640/2007-13) e os outros dois que com ele têm vinculação
direta e estreita (PAs no 10980.005817/2007-16 e 10980.003832/2007-20), exigiram dos relatores
originais e deste Relator2, um verdadeiro exercício de paciência e parcimônia no sentido de
conseguir alinhavar as argumentações e provas acostadas e delas extrair a tão decantada verdade
material, princípio basilar do processo administrativo-fiscal, missão dificultada ao extremo não só
pela imensa quantidade documental a ele juntada, como – e principalmente – pela não
colaboração das partes, no caso, a própria recorrente, que simplesmente descarregou nos autos
a referida documentação (mais de 22.800 documentos) sem se dignar a fazer a mínima
correlação entre tais documentos e suas argumentações no recurso voluntário e, de outro lado,
o Fisco que, quando instado a executar as diligências determinadas pelo CARF, inclusive com
supedâneo no Parecer COSIT no 02/2018, mostrou-se reticente, chegando a assentar, com todas
as tintas, na última delas (Informação Fiscal – fls. 7124/7130) que:
“39. Como já dito, a autoridade julgadora tem o dever de apreciar todos os
documentos do processo, sejam as provas apresentadas pelo sujeito
passivo ou os documentos da exigência fiscal. A partir dessa análise, pode
então baixar o processo em diligência para suprir deficiências de instrução
do processo ou questões pontuais, de forma a esclarecer pontos
específicos necessários ao entendimento.
40. Vale lembrar que não houve impedimento para o julgamento de
primeira instância, ou seja, mesmo em menor quantidade, as provas foram
apreciadas e as conclusões foram redigidas no voto do Sr. Relator.

2(este Relator atual assumiu a relatoria somente a partir do momento da saída do último deles do CARF)

Fl. 7635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.194 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003640/2007-13
10
41. Baixar o processo para análise integral das provas apresentadas não é
uma possibilidade no processo administrativo fiscal, por não haver tal
previsão. Isso não significa que houve falha na juntada de elementos de
prova aos autos de infração. As eventuais dúvidas das autoridades
julgadoras, impeditivas ao julgamento do processo, devem ser específicas e
apresentadas com clareza, para que então uma das partes possa prestar os
devidos esclarecimentos.
(...)
45. Estando os documentos organizados corretamente, cabe à autoridade
julgadora apreciá-los, tal como foi executado no julgamento de primeira
instância. Não há impedimento ao julgamento nesse ponto, bastando a
análise do mérito.
46. Diante da fundamentação exposta, com o devido respeito, a unidade
de origem abstém-se de executar as solicitações da Resolução do CARF
desprovidas de amparo legal”. (este destaque foi acrescido).
Pois bem, a respeito deste comportamento da Autoridade Fiscal que presidiu a
diligência, deixo de tecer maiores considerações (sem prejuízo de que possa ser objeto de análise
em outro ambiente), até porque, embora raro, não é um procedimento inédito no CARF de modo
geral e nesta Turma em particular, sendo exemplo o Acórdão no 1402-001.969, de 08/12/2015
(Processo no 10166.728246/2011-71), relatoria do Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto,
hoje presidente da 1a Seção de Julgamento, cujo voto bem retrata o cenário enfrentado à época e
que, com as adaptações devidas e respeitando o respectivo viés, em tudo perfila com o contexto
aqui presente, de modo que faço minhas as palavras daquele Relator no referido PA para
consignar a ocorrência que se estampa neste agora em julgamento (todos os destaques são do
original):
“Em sede de recurso voluntário, conforme já esclarecido na
resolução 1402- 000.307, foram anexados aos autos 41 volumes
de documentos que, a bem da verdade, buscam rebater os
argumentos contidos na decisão de primeira instância a respeito
da parcela dos depósitos não considerados como comprovados,
ou seja, o montante mantido como receita omitida.
Compulsando os elementos complementares de prova concluiu-se
serem verossímeis as alegações da recorrente, e, com base em tal
juízo de valor, determinou-se à unidade de origem que analisasse
a documentação, cotejando-a com os demais elementos
constantes dos autos.
Fl. 7636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.194 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003640/2007-13
11
Contudo, a autoridade fiscal responsável pelo cumprimento da
diligência,
negou-se
a
realizá-la,
fazendo
considerações
peculiares, a saber:
- impossibilidade de decidir questão de direito em procedimento
de diligência;
- princípio da verdade material não seria aplicável neste processo
por não ter sido definitivamente julgado e inexistir acórdão
decidindo questão de direito, bem como a matéria poder ainda ser
analisada pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, concluindo
que em razão disso, a autoridade tributária não estaria vinculada a
esse princípio;
- os documentos apresentados em desacordo com os prazos
processuais não devem ser considerados, tendo em vista o
entendimento da RFB de que não seria possível flexibilizar a
preclusão contida no art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72
(entendimento que não poderia ser suplantado por resolução, que
se trata de decisão interlocutória sem efeito vinculante nos
termos do Regimento Interno do CARF);
- que o julgamento pelo CARF baseado em documentação
apresentada após a impugnação, sem que essa tenha sido
analisada pela Delegacia de julgamento, implicaria a supressão de
instância.
Ocorre que, segundo o art. 29 do Decreto no 70.235/72, a
autoridade julgadora, na apreciação da prova, formará livremente
sua convicção, podendo determinar as diligências que entender
necessárias.
Longe de se discutir questões de ordem hierárquica, fica evidente
que o legislador deixou suficientemente claro que uma vez
decidido pelos órgãos julgadores a necessidade de diligência,
deveria a autoridade fiscal incumbida de sua realização proceder
conforme a decisão.
Veja-se que a própria Receita Federal do Brasil também comunga
de tal entendimento. Por exemplo, em recente Portaria editada
pelo Subsecretário de Fiscalização a respeito do planejamento,
diretrizes e metas para as atividades da Fiscalização para o ano de
2016 (Portaria RFB/Sufis no 1.567, de 13 de novembro de 2015),
assim dispõe o § 4o de seu art.2o:
Fl. 7637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.194 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003640/2007-13
12
§ 4o Os procedimentos de diligências requeridos pelos órgãos de
julgamento, PGFN e o Poder Judiciário na fase de contencioso,
administrativo ou judicial deverão ser executados por Auditor-
Fiscal da unidade de jurisdição atual do sujeito passivo ou pelo
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil responsável pelo
lançamento. [grifos nossos]
Como não poderia deixar de ser, tal Portaria é taxativa: os
procedimentos de diligência requeridos pelos órgãos de
julgamento deverão ser executados pela unidade de origem.
Por fim, corroborando o até aqui exposto, destaco a redação do §
3o do art. 35 do Decreto no 7574, de 29 de setembro de 2011, que
regulamenta o processo de determinação e exigência de créditos
tributários da União:
§ 3o Determinada, de ofício ou a pedido do impugnante, diligência
ou perícia, é vedado à autoridade incumbida de sua realização
escusar-se de cumpri-las. [grifos nossos]
Ainda a respeito dos argumentos expedidos pela autoridade fiscal
que negou-se a realizar a diligência, outros aspectos merecem
ainda ser analisados.
Esclarece-se que não se solicitou qualquer decisão em matéria de
direito, mas simplesmente a análise dos elementos de fato
trazidos aos autos pela recorrente a fim de rebater os argumentos
que embasam a decisão de primeira instância.
A respeito da não vinculação da autoridade tributária ao princípio
da verdade material, não compete à autoridade encarregada da
realização de diligência discutir se a decisão está ou não correta.
Esperava-se, isso sim, que se procedesse conforme determinado
pela turma julgadora, determinação essa que emana de poder
advindo de lei (art. 29 do Decreto no 70.235/72).
Sobre a inexistência de questão de direito decidida em acórdão e
sobre a ausência de efeito vinculante das resoluções, trata-se de
argumentos desconexos e talvez inéditos no âmbito processo
administrativo fiscal. É possível que o Auditor Fiscal responsável
pela diligência, ou melhor, pela não realização da diligência, não
tenha percebido que quando o Regimento Interno do CARF faz
menção a efeitos vinculantes (Súmulas aprovadas pelo Ministro da
Fazenda vinculam toda a Administração Tributária Federal, e, se
não aprovadas, ou tratando-se Resoluções do Pleno, vinculam os
Fl. 7638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.194 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003640/2007-13
13
membros do CARF), não está se referindo ao caso concreto, mas
sim nas questões de direito a serem aplicadas em todos os
processos.
A resolução emanada pelas turmas julgadoras possui, por si só, e,
conforme dito, em decorrência de lei, efeitos cogentes em relação
à unidade preparadora, mas o responsável por cumpri-la,
interpretando a decisão e o Regimento Interno do CARF de
maneira
absolutamente
equivocada,
entendeu
por
bem
descumprir o que fora requerido por este Colegiado.
A respeito do argumento sobre possível supressão de instância
levantada pela autoridade fiscal, além de ser matéria estranha ao
determinado em diligência, não se aplica ao caso. Determinar que
a delegacia de julgamento se pronunciasse sobre documentos
anexados aos autos para atacar a sua própria decisão feriria um
princípio que até o mais leigo entenderia: o do bom senso, ou,
juridicizando-o, o princípio da razoabilidade”.
Pela pertinência, faço questão de pinçar o seguinte excerto do brilhante voto
acima transcrito:
Sobre a inexistência de questão de direito decidida em acórdão e sobre a ausência de efeito
vinculante das resoluções, trata-se de argumentos desconexos e talvez inéditos no âmbito
processo administrativo fiscal. É possível que o Auditor Fiscal responsável pela diligência, ou
melhor, pela não realização da diligência, não tenha percebido que quando o Regimento Interno
do CARF faz menção a efeitos vinculantes (Súmulas aprovadas pelo Ministro da Fazenda vinculam
toda a Administração Tributária Federal, e, se não aprovadas, ou tratando-se Resoluções do
Pleno, vinculam os membros do CARF), não está se referindo ao caso concreto, mas sim nas
questões de direito a serem aplicadas em todos os processos.
A resolução emanada pelas turmas julgadoras possui, por si só, e, conforme dito, em decorrência
de lei, efeitos cogentes em relação à unidade preparadora, mas o responsável por cumpri-la,
interpretando a decisão e o Regimento Interno do CARF de maneira absolutamente equivocada,
entendeu por bem descumprir o que fora requerido por este Colegiado.
Enfim, penso sem incontroverso que as demandas feitas pelos Relatores
anteriores foram pertinentes e visaram chegar à almejada “verdade material”, inerente ao
processo administrativo-fiscal, de modo que o não atendimento completo, pela Autoridade Fiscal
que presidiu a diligência, do que foi requerido pelo CARF, potencializado pela óbvia
desorganização da recorrente em simplesmente juntar caixas de documentos sem lhes dar um
mínimo e razoável ordenamento, certamente dificulta a prolação da decisão.
Nesse ponto, impende destacar que a dissertação da Autoridade Fiscal de que
“45. Estando os documentos organizados corretamente, cabe à autoridade julgadora apreciá-los,
Fl. 7639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.194 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003640/2007-13
14
tal como foi executado no julgamento de primeira instância. Não há impedimento ao julgamento
nesse ponto, bastando a análise do mérito” fica integralmente soterrada e não reflete a realidade
estampada nos autos, visto não haver NADA ORGANIZADO (se assim estivesse, a decisão já teria
sido prolatada) e, sim, um amontoado de documentos desconexos, sem índice, vinculação,
planilhamento, junção e comunhão entre os dados e as possíveis provas documentais e narrativa
discursiva.
Por isso – e só por isso – as diligências se mostraram imprescindíveis no entender
dos Relatores anteriores.
De qualquer modo, deixando de lado as inconclusivas posições assumidas pela
Autoridade Fiscal que em nada, absolutamente nada, contribuíram para a elucidação das inúmeras
dúvidas suscitadas pela Turma Julgadora e debruçando-me sobre o que interessa e focando-me
apenas no que mostram os autos, conclui ser absolutamente impossível formar convicção para
proferira decisão necessária, justamente pela verdadeira babilônia documental que neles se
inserem.
Dizendo de modo diverso (e aí concordando nesta parte coma Informação Fiscal
da diligência – fls. 7130), “a organização dos documentos que são apresentados ao processo
administrativo tributário é obrigação de quem os apresenta. No caso em tela, cabia ao sujeito
passivo relacionar, de forma clara e precisa, os documentos apresentados aos fatos geradores
presentes nos lançamentos fiscais”, ou seja, não basta a juntada aleatória e dispersa de
documentos para comprovar o que se alega, antes é preciso que tenham lógica, ordenamento e
correlação com a dissertação trazida nas peças recursais.
Nas palavras de Fabiana Del Padre Tomé (A prova no direito tributário, Editora
Noesis, 2005):
“Provar algo não significa simplesmente juntar um documento
aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre esse
documento e o fato que se pretende provar, fazendo-o com o
animus de convencimento”.
Não é demais lembrar que, nos termos do artigo 16 do Decreto no 70.235, de
1972, compete à parte oferecer precisamente as razões de impugnação, não podendo ser aceita a
conduta de indicar algumas divergências e dizer que uma extensa planilha ou documentos
juntados demonstraria a ilegitimidade do procedimento fiscal. As argumentações oferecidas
devem ser mais detalhadas para que o julgador administrativo não seja impelido a procurar
questões que não foram expressamente levantadas pela parte.
Na jurisprudência:
IRPJ – PROVA – Cumpre à impugnante demonstrar o efeito
modificativo ou extintivo do crédito constituído pelo lançamento.
Não basta ao impugnante juntar documentos aos autos, sendo
Fl. 7640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.194 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003640/2007-13
15
indispensável que ele demonstre o efeito probatório por eles
produzido. (Acórdão no 107-07882)
Em suma, o não alinhamento lógico das provas coletadas, dificultando ou quase
impedindo a formação da convicção do julgador, teria como consequência o indeferimento liminar
do pleito.
Todavia, como o presente processo tem as nuances já antes referidas, que
culminaram inclusive com a conversão do julgamento em duas diligências (deste e de outros PAs
com ele relacionados) e a recorrente, ainda que, como dito, tenha simplesmente aportado aos
autos milhares de documentos, entendi, a exemplo dos relatores anteriores, dento do conceito
que guia esta Turma de Julgamento de buscar sempre e sempre, até o limite possível, a verdade
material preconizada, dentre outros por Demetrius Nichele Macei3, professor universitário e ex-
conselheiro desta TO (1402) e da 1a Turma da CSRF do CARF, repito, entendi por converter
NOVAMENTE, o julgamento em diligência em maio de 2023, com o seguinte fecho do voto:
Assim, por tudo o que foi exposto, VOTO por converter o julgamento em diligência para que a
Autoridade Tributária de jurisdição da recorrente ou quem lhe faça as vezes, dentro da nova
estrutura da Receita Federal, intime a recorrente a ordenar as provas que entendeu lhe aproveitar
e que trouxe nesta fase recursal, vinculando-as aos argumentos expendidos no recurso voluntário,
dando-lhes uma formatação lógica e coerente de forma a permitir ao colegiado a sua apreciação e
delas tirar a subsequente conclusão.
Então, considerando estar-se diante de milhares de documentos, entendo que o prazo a ser
concedido para tal mister deva se estender por noventa dias, prorrogáveis por mais trinta,
devendo a Fiscalização providenciar intimação neste sentido, ALERTANDO A CONTRIBUINTE de

3Sobre o tema, Demetrius Nichele Macei, em sua obra “A Verdade Material no Direito Tributário” – Malheiros
Editores – 2013 – pg. 53 – afirma: “a matéria tributária em si, independentemente do âmbito em que a lide
entre contribuinte e Fisco seja travada, (...) já é suficiente para que o princípio adotado seja o da busca pela
verdade material em todos os casos”.
Igualmente Celso Antonio Bandeira de Mello, recorrendo às lições de Hector Jorge Escola: “no
procedimento administrativo, independentemente do que haja sido aportado aos autos pela parte ou pelas
partes, a Administração deve sempre buscar a verdade substancial” (in Curso de Direito Administrativo –
29a Ed. SP – Malheiros – 2012 – pg. 512).
Linha em consonância com a jurisprudência da Corte Administrativa Tributária Federal: “A não apreciação
de provas trazidas aos autos depois da impugnação e já na fase recursal, antes da decisão final
administrativa, fere o princípio da instrumentalidade processual prevista no CPC e a busca da verdade
material, que norteia o contencioso administrativo tributário. No processo administrativo predomina o
princípio da verdade material no sentido de que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o fato
gerador, pois o que está em jogo é a legalidade da tributação” (Ac. 103-18789 – 3a Câmara do 1o Conselho
de Contribuintes).

Fl. 7641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.194 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003640/2007-13
16
que a não elaboração de roteiro e ordenamento lógico das provas implicará no julgamento do
processo na forma em que se encontra.
Findo tal prazo, com ou sem o atendimento por parte da interessada, os autos devem voltar ao
CARF para prosseguimento.
Resumindo, oportunizei, novamente, à contribuinte racionalizar seus
argumentos e correlacioná-los às provas juntadas.
Diferentemente do ocorrido nos dois processos vinculados (PAs no
10980.005817/2007-16 e 10980.003832/2007-20), NESTE caso, intimada (fls. 7576/7577) da
diligência, a contribuinte se manifestou (fls. 7581/7596).
Antes de ir ao mérito, cabe ver o teor da citada manifestação.
Analisando o texto da petição juntada vejo que os argumentos se repetem e já
constaram das peças recursais anteriores, de modo que nada acrescentaram à disputa.
Todavia, a recorrente, naquilo que mais se demandou nas duas Resoluções, ou
seja, que fosse dado ordenamento lógico às provas, assim se expressou (fls. 7593):
“(...) a Recorrente indica a seguir a relação dos documentos juntados
no Recurso Voluntário de acordo com as referências feitas nas razões
recursais, das quais conclui-se que foram juntados 7 (sete) anexos:
Anexo I – Cópia de parte do processo administrativo fiscal no
10980.005817/2007-16 juntado nas fls. 5325/5780, conforme
informado no tópico II.1.1.1. e no tópico III.2.1 do Recurso Voluntário
(fl. 5300 e fl. 5308 do recurso);
Anexo II – Cópia de parte do processo administrativo fiscal no
10980.003832/2007-20 juntado nas fls. 5781/6050, conforme
mencionado no tópico II.1.1.1 do Recurso Voluntário (fl. 5300 do
recurso);
Anexo III – Demonstrativo do arrolamento de bens e direitos juntado
nas fls. 6053/6054, conforme mencionado no tópico II.1.1.2 do
Recurso Voluntário (fl. 5302 do recurso);
Anexo IV – Demonstrativo do arrolamento de bens e direitos juntados
nas fls. 6055/6215, conforme mencionado no tópico II.1.1.2 do
Recurso Voluntário (fl. 5302 do recurso);
Anexo V – Comprovantes juntados nas fls. 6217/6294 conforme
mencionado no tópico II.1.1.3.1.2. do Recurso Voluntário (fl. 5306 do
recurso);
Anexo VI – Comprovantes de identificação de beneficiários e causas
de lançamento a débito em contas correntes juntados nas fls.
Fl. 7642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.194 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003640/2007-13
17
6295/6589, conforme mencionado no tópico II.1.1.3.1.2. do Recurso
Voluntário (fl. 5306 do recurso).
Anexo VII – Parecer da auditoria contábil e considerações juntado nas
fls. 6593/7045, conforme mencionado no tópico II.1.1.3.1.1. do
Recurso Voluntário (fl. 5306 do recurso)”.
Pois bem, de plano já vejo que a referência feita ao arrolamento de bens (anexos
III e IV) são irrelevantes e desnecessárias, posto que nada esclarecem sobre as infrações
apontadas pelo Fisco e objeto dos lançamentos aqui analisados e, mais ainda, nos termos da
Súmula CARF no 109, “O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a arrolamento de bens”.
Quanto às demais colocações, somente se reportam a transações, especialmente
bancárias, realizadas pela recorrente e a empresa Celeste Transportes Ltda., matérias tratadas nos
dois processos da referida empresa (PAs no 10980.005817/2007-16 e 10980.003832/2007-20) já
analisados e que nada acrescentaram ao debate aqui tratado.
Na verdade, as referências feitas na resposta à intimação levam a documentos
juntados que nem de longe dão guarida aos argumentos da recorrente ou afastam a autuação que
sofreu e, na verdade, só mostram a verdadeira confusão escritural e procedimental entre as duas
empresas, justamente o ponto fulcral apontado pelo Fisco e que se suportam tão somente no
“Contrato de Administração e Outras Avenças”, instrumento já devidamente apreciado e refutado
pela decisão de 1o Piso por sua fragilidade, lembrando que por este acordo a Celeste faria toda a
movimentação financeira da Pluma, sem que houvesse a devida separação de registros e
justificativas para isso.
Nesse aspecto, basta ver, aleatoriamente alguns documentos encartados nos
anexos citados pela defesa da recorrente na resposta à intimação fiscal da diligência para se
concluir, i) por sua irrelevância no deslinde do caso; ii) pela confusão contábil que levou à
desconsideração da contabilidade da empresa e arbitramento do lucro (matérias tratadas a fundo
na decisão a quo, adiante reproduzida).
Veja-se, exemplificativamente (fls. 6695/6664):

Fl. 7643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.194 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003640/2007-13
18

A recorrente ainda traz boletos de pagamento contra si emitidos e que
evidentemente não servem de justificativa para afastar a tributação por omissão de receitas (a
principal dos autos de infração), simplesmente porque se referem a “saídas” de recursos, quando
deveriam ser comprovadas “as entradas” de valores para corresponder às receitas (por exemplo -
fls. 6652/6677):

Fl. 7644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.194 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003640/2007-13
19
Por fim e concluindo, centenas ou milhares de páginas do Diário contendo
lançamentos, balancetes e balanços, sem nenhuma explicação ou correlação com o que foi exigido
no curso do procedimento fiscal e nas várias fases deste julgamento.
Só páginas e mais páginas que mostram os lançamentos, grande parte deles
trazendo operações da Celeste (sic) e listando pagamentos, recebimentos, depreciações, etc., sem,
repita-se à exaustão, haver correlação lógica com a imputação feita pelo Fisco ou os argumentos
expendidos nas peças de defesa.
Exemplificativamente (fls. 7440/7464/7488):

Fl. 7645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.194 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003640/2007-13
20

Fl. 7646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.194 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003640/2007-13
21

Fl. 7647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.194 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003640/2007-13
22
Sumariando, a análise dos documentos aportados não me convence que possam
possuir a capacidade apta a refutar o trabalho fiscal, parcimoniosamente realizado, com
observância de todos os requisitos legais e normativos e ampla possibilidade de a contribuinte
contrapor argumentos e provas, o que não ocorreu nem na fase inquisitória nem nas fases
processuais subsequentes, levando à descaracterização de sua contabilidade e arbitramento do
lucro.
Nesse ponto, apenas como reforço de linguagem, pinço o excerto seguinte, do
TVF e do voto condutor da decisão recorrida, que bem esclarece o tumulto e confusão contábil
observado durante a Fiscalização, culminando com a desclassificação da escrita:

Mais ainda:
Fl. 7648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.194 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003640/2007-13
23

Cenário bem resumido na decisão a quo (fls. 7114;
Fl. 7649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.194 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003640/2007-13
24

Então, postas estas considerações preliminares, penso que, no mérito, a decisão
recorrida corretamente analisou todos os ângulos da matéria debatida e os documentos
acostados, pelo que lanço mão das bem articuladas razões de decidir aduzidas no aresto de 1o
Grau, Relatoria do Julgador Wanaldir Aparecido Maia, assumindo como minhas e como se de
minha lavra pessoal fossem, na forma do artigo 50, V, § 1o, da Lei no 9.784/19994 e artigo 114, §
12, I, do RICARF vigente (Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023)5, o voto condutor
proferido no Acórdão no 06-15.276- 1a Turma da DRJ/CTA, sessão de 30/08/2007 (fls. 7104/7123),

4Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos, quando:
(...)
V - decidam recursos administrativos;
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância
com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão
parte integrante do ato.

5Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo presidente,
pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar,
ainda, o nome dos conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se
houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida

Fl. 7650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.194 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003640/2007-13
25
cujos fundamentos adoto nesta parte, sem prejuízo das minhas eventuais ponderações adicionais
no final do voto:

Fl. 7651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.194 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003640/2007-13
26

Fl. 7652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.194 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003640/2007-13
27

Fl. 7653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.194 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003640/2007-13
28

Fl. 7654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.194 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003640/2007-13
29

Fl. 7655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.194 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003640/2007-13
30

Fl. 7656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.194 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003640/2007-13
31

Fl. 7657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.194 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003640/2007-13
32

Fl. 7658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.194 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003640/2007-13
33

Fl. 7659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.194 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003640/2007-13
34

Fl. 7660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.194 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003640/2007-13
35

Fl. 7661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.194 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003640/2007-13
36

Fl. 7662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.194 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003640/2007-13
37

Fl. 7663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.194 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003640/2007-13
38

Fl. 7664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.194 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003640/2007-13
39

Adicionalmente acrescento:
1. Sobre nulidade por cerceamento de defesa: está expresso nos autos que a
recorrente teve todas as oportunidades para argumentar, debater, divergir e
juntar documentos, inclusive por força de diversas diligências realizadas.
Então, mesmo que em algum momento possa ter havido algum contratempo
processual, este foi superado pela sequência de oportunidades que a ela
foram conferidas, pelo que descabe qualquer alegação de cerceamento de
defesa.
2. Sobre arbitramento: sabidamente sabe-se que arbitramento nasce por
inexistência ou deficiência dos registros contábeis dos contribuintes.
Constatado este evento, que impede a apuração pelo Lucro Real, ao Fisco é
dada a prerrogativa (legal) de adotar o “Lucro Arbitrado” para apuração da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL e constituir, de ofício, o crédito tributário
devido.
Nesse sentido, a decisão recorrida robustamente apontou (fls. 6976):

Fl. 7665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.194 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003640/2007-13
40

Ademais, também não se ignore, arbitramento, não é penalização, mas um
critério adotado para o cálculo do lucro.
Assim perfila a jurisprudência administrativa da Câmara Superior de Recursos
Fiscais – CARF – órgão colegiado administrativo de julgamento em instância definitiva:
“ARBITRAMENTO NÃO É PENALIDADE – O arbitramento não
possui caráter de penalidade; é simples meio de apuração do
lucro” (Ac. CSRF/01-0.123/81).
3. Sobre a multa agravada, deve ser mantida integralmente no percentual de
112,50% em razão de a alteração havida no artigo 44, da Lei no 9.430/1996,
trazida pelo artigo 8o, da Lei no 14.689, de 2023, não afetar sua redação
original.
No caso dos autos, em que não houve qualificação da multa de ofício, o
percentual de 50% previsto no § 2o, do artigo 44 do dispositivo legal citado ((“§ 2o - Os percentuais
de multa a que se referem o inciso I do caput e o §1o deste artigo serão aumentados de metade,
nos casos de não atendimento pela sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para:
Fl. 7666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.194 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003640/2007-13
41
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007”), deve ser aplicado sobre 75%, chegando-se, assim, a
112,50%.
DA TRIBUTAÇÃO REFLEXA
Sobre os lançamentos reflexos, a medida está definida no artigo 9o, § 1o, do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 (PAF):
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada tributo ou
penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais
elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)
§ 1o Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o caput
deste artigo, formalizados em relação ao mesmo sujeito passivo, podem ser objeto de um único
processo, quando a comprovação dos ilícitos depender dos mesmos elementos de
prova.(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
Certo, pois, que os autos devem ser lavrados de forma concomitante – artigo 9o,
§ 1o, do PAF e artigo 142 do CTN - e que o julgamento do principal, no caso o IRPJ, refletirá nos
demais, observadas as peculiaridades de cada tributo.
Sendo os lançamentos reflexos mera decorrência do principal e havendo sido
estes julgados procedentes em parte, igual sorte devem colher as demais exigências presentes nos
autos.
CONCLUSÃO
Por tudo o que se expôs e se relatou, e o que mais consta dos autos, encaminho
meu voto no sentido de
i)
afastar as preliminares suscitadas;
ii)
negar provimento ao recurso voluntário, mantendo a decisão recorrida e os
lançamentos efetuados;
iii)
manter a multa agravada no percentual de 112,50%.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Relator

Fl. 7667
DF CARF MF
Original